Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-76.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707669-76.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO GM S.A., MARIO SERGIO DE OLIVEIRA VENTURA APELADO: MARIO SERGIO DE OLIVEIRA VENTURA, BANCO GM S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MARISA TAIS BUBANS, OAB n. 121879/RS, advogada do autor desde a origem. A patrona interpõe recurso, postulando sejam redefinidos os honorários sucumbenciais fixados em sentença “a fim de que sejam fixados ao patamar de R$ 7.816,52 (sete mil e oitocentos e dezesseis reais, com cinquenta e dois centavos), nos temos do §8° - A do art. 85 do CPC” (ID58901951 – p.5). No entanto, à luz do art. 99, § 5o do Código de Processo Civil, “se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. 3. O direito à gratuidade da justiça é pessoal, exclusivo da parte hipossuficiente, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, tampouco ao advogado da parte, salvo requerimento e deferimento expressos, ex vi do art. 99, § 6o, do CPC/2015 ( )” (AgInt no REsp 1.988.260/MG, Primeira Turma, j. 13/2/2023, DJe 16/2/2023) Desse modo, intime-se a causídica/apelante para apresentar documentos idôneos ao fim de comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira (extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou recolha o preparo recursal sob pena de deserção (art. 1.007, caput, do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora